Tribunal: TJMT
Processo: 1019303-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019303-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME - CNPJ: 33.006.453/0001-84 (AGRAVADO), MERCADÃO DOS FREIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME - CNPJ: 33.006.453/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NILTON FRAGA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA FRAGA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSE FRAGA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZAIDE FRAGA DE MORAES - CPF: 035.047.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON FRAGA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (AGRAVANTE), DENILSON FRAGA OLIVEIRA - CPF: 325.716.231-68 (AGRAVADO), GUSTHAVO OLIVEIRA MORAES - CPF: 012.195.441-24 (AGRAVADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 728.538.321-04 (AGRAVADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA APARECIDA OLIVEIRA ABRAO MORAES - CPF: 453.229.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO FRAGA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MORAIS DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), KAROLINE BANHOS DO CARMO ONTIVEROS - CPF: 037.964.119-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO A QUO QUE MANTEVE DECISÃO QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO, BEM COMO A INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO E EXCLUIU DO POLO ATIVO DA LIDE OS CESSIONÁRIOS – COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

A decisão que reconheceu a fraude à execução e, consequentemente, a ineficácia da cessão de crédito, transitou em julgado em 12/02/2021.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 144544158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal pleiteada no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da a 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0009799-86.1997.8.11.0003, que manteve decisão que reconheceu fraude à execução, bem como a ineficácia da cessão de crédito e excluiu do polo ativo da lide os cessionários.

A parte agravante alega que, à margem da lei, pela r. decisão de origem o agravante foi excluído do polo ativo de execução de sentença, embora seja cessionário do crédito exequendo e esteja regularmente habilitado nos autos (CPC, art. 778, inciso III).

Anota que José Fraga de Moraes ajuizou ação de retirada de sócio, apuração e cobrança de haveres contra Mercadão dos Freios Ltda. e os sócios Nilton, Nilson e Denílson (Proc. 9799-86.1997.8.11.0003), que por sentença transitada em julgado foi julgada procedente e na qual tramita execução por título judicial, pelo crédito de R$402.830,34 (04/02/2013).

Afirma que, em vida, José Fraga de Moraes cedeu o seu crédito para Jander Cláudio Flores de Araújo e este, em seguida, também cedeu o crédito na proporção de 20% para o agravante, Jeremias Ferraz de Andrade Neto e 80% para Daltro Edson dos Santos Damian, que se habilitaram no processo em substituição do exequente e prosseguem na execução, na forma do art. 778, III do CPC.

Assevera que os cessionários foram agora excluídos do polo ativo da execução de sentença, “data venia”, em desconformidade com a lei, para que então sejam chamados e integrados, em sua substituição os sucessores do autor desta demanda, José Fraga de Moraes, desprezando a cessão de crédito feita pelo mesmo e também a regular habilitação dos cessionários, Jeremias Ferraz de Andrade Neto e Daltro Edson dos Santos Damian.

Defende que em face da sua exclusão do polo ativo da execução de sentença que interpôs o recurso de agravo de instrumento e, neste cenário, revelando-se indiferente que anteriormente o mesmo tenha desistido da execução contra um dos devedores (Nilson).

Aduz que sua exclusão do polo ativo e substituição por terceiros foi determinada, na origem, porque o sócio Nilton Fraga de Moraes ajuizou ação de prestação de contas contra José Fraga de Moraes (proc. 19708-21.1998.8.11.0003), que também foi julgada procedente e está em fase de execução de sentença, tendo por objeto o crédito de R$251.159,46 (01/06/2015).

Considerando que naquele processo não foram encontrados bens para a penhora, pelo exequente Nilton foi então arguido e o d. Juízo de origem decretou que a cessão de crédito ocorrera em fraude à execução.

Esclarece que a referida decisão foi transportada para a execução de sentença que promovem o agravante Jeremias e Daltro (CPC, 798, III) e da qual, atendendo pedido de sucessores de Nilton Fraga de Moraes, foram agora surpreendentemente afastados do polo ativo.

Argui que, além do enorme e desnecessário tumulto processual que isto ocasiona, tratando-se do mesmo conjunto familiar, existe o risco de indevida quitação por quem não detém qualquer crédito.

Afirma a aplicação do disposto no art. 792, § 1º do CPC, de modo que o reconhecimento de fraude à execução, em outros termos, não invalida a cessão feita pelo autor originário José Fraga de Moraes e tampouco afasta a titularidade do crédito cedido ao agravante, aliás, que é constitucionalmente assegurado (CF, 5º, XXII).

Por fim, sustenta que o efeito jurídico da r. decisão que decretou a fraude à execução, assim, apenas permite que o respectivo crédito seja compensado e deduzido do débito de um para com o outro.

Assim, requer seja dado provimento a este agravo interno para conceder a medida liminar, suspendendo a tramitação da execução de sentença e das citações determinadas em primeiro grau até o julgamento definitivo deste recurso de agravo de instrumento, mantendo o agravante na polaridade ativa da execução de sentença.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 149485170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença exarada em Ação de Retirada de Sócio, Apuração e Cobrança de seus Haveres, proposto por JOSÉ FRAGA DE MORAES em face de MERCADÃO DOS FREIOS LTDA E OUTROS.

No curso da ação foi noticiado o falecimento do autor JOSÉ FRAGA DE MORAES.

Os causídicos JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO e DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN, em causa própria, peticionaram nos autos informando que o autor JOSÉ FRAGA DE MORAES, quando em vida, cedeu e transferiu ao requerente Jander Cláudio Flores de Araújo, todos os direitos e dividendos a ele conferidos na ação.

Informaram que, para pagamento dos honorários advocatícios devidos ao requerente JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, em razão de sua atuação profissional neste e em diversos outros feitos de interesse de JOSÉ FRAGA DE MORAES, Jander Cláudio Flores de Araújo lhe cedeu e transferiu 20% (vinte por cento) deste crédito.

Também para pagamento de honorários advocatícios devidos ao requerente DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN, em razão de sua atuação profissional nos diversos procedimentos de interesse do cedente e do senhor JOSÉ FRAGA DE MORAES, Jander Cláudio Flores de Araújo lhe cedeu e transferiu 80% (oitenta por cento) deste crédito.

Assim, requereram fossem admitidos como cessionários/sucessores de JOSÉ FRAGA DE MORAES no polo ativo da demanda, o que foi deferido pelo Juízo.

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1001594-59.2017.811.0000 por NILTON FRAGA DE MORAES, este foi desprovido.

Informado nos autos o falecimento do coexecutado NILSON FRAGA DE MORAES, a parte exequente JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO e DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN desistiu do pedido de cumprimento de sentença em relação a este executado, mantendo o pedido em relação aos demais executados.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo homologou o pedido de desistência e julgou extinta a ação em relação ao executado Espólio de NILSON FRAGA DE MORAES, prosseguindo a demanda em relação ao demais devedores.

Opostos Embargos de Declaração por NILTON FRAGA DE MORAES, estes foram rejeitados.

Em decisão datada de 14/01/2021, o Magistrado a quo reconheceu configurada a fraude à execução, que se consubstanciou na cessão de crédito existente a favor do cedente, após a distribuição da presente lide, e declarou a ineficácia dos negócios jurídicos face ao credor.

Ainda determinou a suspensão da alienação do imóvel penhorado nos autos da ação de prestação de contas convertida em cumprimento de sentença, código nº 61406.

Registrou que no momento em que a fraude à execução é decretada as partes, bem como o patrimônio envolvido na discussão, retornam ao status anterior, ou seja, tornam o ato praticado, que no caso foi a cessão de crédito, ineficaz, deixando de produzir os efeitos que originalmente deveria produzir.

Tal decisão foi disponibilizada no DJE nº 10901, de 21/01/2021 e publicada no dia 22/01/2021, tendo transitado em julgado sem interposição de recurso.

Os peticionantes DENILSON FRAGA DE OLIVEIRA, GUSTHAVO OLIVEIRA MORAES e MAURICIO DE OLIVEIRA MORAES informam que são os únicos e legítimos herdeiros do falecido NILTON FRAGA DE MORAES e requereram sua inclusão no polo passivo da presente demanda judicial, bem como sejam citados pelo correio os herdeiros da parte credora, JOSÉ FRAGA DE MORAES para integrarem o polo ativo.

O Juiz a quo deferiu o pleito de inclusão dos herdeiros de NILTON FRAGA DE MORAES e determinou a citação dos herdeiros de JOSÉ FRAGA DE MORAES para integrarem a lide, na condição de credores.

Opostos Embargos de Declaração por JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, estes foram rejeitados, mantendo a exclusão do polo ativo da lide as pessoas de JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO e DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN.

Inconformada, a parte Requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em resumo, que os efeitos da declaração de fraude à execução gera apenas a ineficácia em face do credor e não a nulidade ou invalidade dos negócios jurídicos, que continuam hígidos e projetando seus efeitos no mundo jurídico.

Defende que o legislador pátrio, no § 1º do artigo 792, do CPC, deixou expresso que “a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente”. Não disse ser nula.

Assevera que os efeitos da declaração de ineficácia da cessão de crédito em relação ao credor não vão além da permissão, para que este possa abater seu crédito, do seu débito para com o outro, em perfeita harmonia com o art. 368, do Código Civil.

Argui que, admitida a compensação, resta claro que JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO e DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN ainda são credores do saldo de R$ 827.054,79, e que não podem ser excluídos da polaridade ativa da ação.

Assim, requereu fosse concedido o efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, fosse provido o instrumental para manter os credores JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO e DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN no polo ativo.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Os exequentes no id 80412929-pág.219/220-origem requereram a desistência da demanda em relação ao co-executado Espólio de Nilson Fraga de Moraes.

Como sabido credor é o titular da ação de execução e, por isso, pode desistir, a qualquer tempo, da demanda, contra qualquer um dos executados, mesmo porque a execução ocorre em proveito do credor, para a satisfação de seu crédito, exegese do caput do Art. 775 do CPC.

Por outro lado, não se mostra presente o perigo de dano, haja vista que nada impede o exercício do direito de regresso do agravante em relação ao coexecutado excluída da ação, em busca do ressarcimento de parte do que entender de direito.

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque a decisão que reconheceu a fraude à execução e, consequentemente, a ineficácia da cessão de crédito, transitou em julgado em 12/02/2021.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

Na hipótese, o Magistrado a quo, por meio da decisão trânsita em julgado, reconheceu
a fraude à execução e, consequentemente, a ineficácia da cessão de crédito, deixando de produzir os efeitos que originalmente deveria produzir.

Assim, correto o entendimento de que não é válida, e sequer existente a cessão de crédito mencionada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO RETIDO. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO. 1. O sistema INFOJUD é ferramenta eficaz para simplificar e agilizar a busca de endereço e de bens para a satisfação de créditos em execução, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo lícito à parte exequente requerer em Juízo a consulta ao mencionado sistema, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais. 2. A consulta a essa ferramenta eletrônica não significa violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois trata-se de um sistema de acesso restrito, utilizado para simples exame e apenas por magistrados e servidores por eles autorizados. FRAUDE À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. Opera a coisa julgada quando determinada matéria foi objeto de decisão transitada em julgado, o que impede nova discussão. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração da verba honorária, ex vi do § 11 do artigo 85 do CPC. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO – AP: 0073005-22.2013.809.0051, Relator: Des. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2021)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 144544158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023